Tribunal: TJSP
Processo: 1046960-76.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência da apontada contradição ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
LICIA
APARECIDA
MIRANDA
DUARTE,
MAGUIMAR
APARECIDA ROQUINI CANDIDO, MÁRCIA SALES BUENO, MARCOS
REINALDO DE ANDRADE, MARIA HELENA LOBO PAES LEME, MIRIAM
VALERIA FROTA, MUNIF MATAR OGEL, NAIR SOARES DA SILVA
GONÇALVES, NEILA APARECIDA CAVASSA RAMOS, NELI MARIA
CAMPANELLA ZANINI, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VICHI, PAULO
STRECHT
RIBEIRO,
ROSANA
OLIVEIRA
FRANCO
VAZQUEZ,
ROSÂNGELA DE OLIVEIRA VALLI, ROSELI GONÇALVES SIGNORELLI,
SANDRA REGINA GARCIA BALDASSO, SILEDA STRINGASSI FREITAS,
SILVANA RÚFFOLO MAGLIARI, TELMA GONZAGA MACHADO SNIDEI,
THEREZA CHRISTINA BAZONI, THEREZINHA ALVES TAVARES, VERA
LÚCIA BLANES ALVES, VERA LÚCIA DA SILVA CRUZ, VERA LUCIA
PARIS DE ARAUJO CUNHA, VIVIAN MAY WHITE DE CASTRO SILVA e
LUIZ CARLOS CATOIA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.008 - lt
2
Voto no 34.008
Embargos de Declaração no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes:
LÍCIA
APARECIDAMIRANDA
DUARTE
e
OUTROS
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência da apontada
contradição ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, a merecer aclaramento - Decisão que analisou
substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante
fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie -
Embargos rejeitados.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos
tempestivamente por Lícia Aparecida Miranda Duarte e outros contra o
v. Acórdão de fls. 850/858 que, por votação unânime, deu parcial
provimento a recurso de apelação para estender o benefício da
assistência judiciária gratuita a todos os autores, e manteve o decreto de
improcedência que reconheceu a prescrição do fundo de direito.
Suscitam os embargantes que a decisão se revela
contraditória. Para tanto, aduzem que:

a) não houve prescrição total conforme reconhecido no
julgado, mas apenas parcial, nos termos das Súmulas no 84/STJ e
443/STF, posto que indevida a contagem do prazo prescricional da data
limite para opção imposta na Lei no 14.591/07 quando os servidores
ainda mantinham vínculo com a embargada, e não havendo ruptura do
vínculo laboral, possuíam a expectativa de ocorrer o correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.008 - lt
3
enquadramento. Entendem pela possibilidade de cobrança das parcelas
anteriores ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
b) defendem que a Lei do Subsídio - Lei Municipal no
16.119/2015, que alterou a nomenclatura dos cargos e a remuneração
para subsídio acatando o tempo de labor para seu enquadramento,
ratificou as condições da Lei 14.591/2007, de modo que, se ratificada,
estendeu-se a partir daí o prazo para proceder-se ao correto
enquadramento, a corroborar a tese da aventada prescrição apenas
parcial na hipótese.
Requerem seja sanada a contradição com o acolhimento
dos declaratórios, imprimindo-se efeito infringente ao julgado (fls.
01/04).
É o relatório.
Conheço dos embargos, contudo, de rigor a sua rejeição.
O acolhimento dos embargos pressupõe a existência de
obscuridade, contradição no julgamento, omissão de ponto sobre o qual
deveria o julgado se pronunciar; ou, ainda, erro material passível de
correção, circunstâncias inocorrentes na decisão embargada.

Da atenta leitura do decisum em confronto com o
arrazoado dos embargos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC a macular o julgado ou merecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.008 - lt
4
aclaramento.
Consignou-se no Aresto que a Lei Municipal no 14.591/07,
ao instituir o plano de carreiras dos servidores integrantes do quadro de
pessoal com nível superior da Prefeitura do Município de São Paulo,
concedeu o prazo de 120 dias a contar da publicação da lei para opção
pelas novas carreiras ou desistência, prazo esse prorrogável apenas para
os servidores em afastamento no período.
Logo, o termo inicial do prazo prescritivo deu-se ao fim da
data aprazada para opção.

Anote-se que as partes aderiram expressamente pela
fixação de salário de acordo com as novas referências.
Bem pontuada a questão na r. sentença, em trecho a
merecer transcrição: “Como se vê, não se trata de pedido de aplicação
de efeitos de uma
relação estabelecida (caso em que a prescrição atinge apenas as
parcelas), mas de constituir um novo vínculo. Para a formação desse
vínculo, a parte autora teve cinco anos, mas nada requereu dentro do
lustro. Inegável a consumação da prescrição”. (fls. 415).
Ad argumentandum, em ambas as Leis suscitadas jamais
fora dada aos servidores admitidos a possibilidade de aquisição de
efetividade ou de ocupação de cargo de carreira sem a necessária e
prévia aprovação em concurso público. Tanto a Lei no 14.591/07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.008 - lt
5
quanto a Lei no 16.119/15, estabeleceram regimes jurídicos
diferenciados às categorias de servidores efetivos e admitidos.
Percebe-se que, a pretexto de suposta contradição, os
embargantes expressam inconformismo com o resultado do julgado e
interpretação dada na resolução da lide, perseguindo nova valoração dos
fatos, objeto da demanda.
Bem de ver que toda a matéria agitada nos embargos se
relaciona com a interpretação que o v. Aresto deu aos fatos e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, o
acolhimento dos declaratórios.
Se a parte não concorda com o resultado do julgado, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apontar omissão,
contradição, ou obscuridade inexistentes, e objetivar a revisão da
matéria pela via inadequada dos declaratórios.
Repise-se: a matéria devolvida no recurso foi substancialmente analisada pela Turma Julgadora, mediante
fundamentação pautada pelas normas aplicáveis à espécie. Imperiosa,
pois, a rejeição dos embargos.
No mais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim único de prequestionar a matéria revela-se de caráter
procrastinatório e infringente, especialmente à luz do disposto no art.
1.025 do CPC. A jurisprudência é torrencial em entender inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046960-76.2016.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.008 - lt
6
tal oposição. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância
recursal.
Logo, pelo exposto, meu voto rejeita os Embargos de
Declaração.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)